Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-72.2024.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000484-72.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON SANTANA DA SILVA - CPF: 084.033.524-50 (APELANTE), THAIS MARCHI GOMES - CPF: 001.571.451-90 (ADVOGADO), LAURA ANGELICA LINS MEYER - CPF: 042.863.426-54 (ADVOGADO), CLEIDE MACHADO MARINS - CPF: 001.316.261-67 (ADVOGADO), LUANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 712.457.281-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 900.035.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL XAVIER GIROTTO - CPF: 054.457.411-76 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INACOLHIMENTO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
REDUÇÃO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM O ART. 42 DA LEI DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO –
DETRAÇÃO, ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA E CUSTAS, RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO
–

PEDIDOS NÃO ACOLHIDOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca pessoal e veicular sem mandado, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

Sendo atribuição de o Ministério Público ofertar proposta de Acordo de Não Persecução Penal e havendo negativa nos autos do digno Promotor de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer referido benefício.

Não há que se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos obtidos na fase inquisitorial e nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram seguramente a prática do crime de tráfico de drogas.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida, autorizam o aumento da pena basilar.

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”. (Súmula 630 do STJ)

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado quando o conjunto probatório revela que o agente se dedica às atividades criminosas.

“
É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a
detração
, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência [...]”
. (STJ, AgRg no HC 712395/SP).

O
quantum
de dias multa fixado está em conformidade com a Lei 11.343/06 e guarda a devida proporcionalidade com a pena basilar aplicada.

Se para fixar o valor de cada dia-multa, o magistrado sopesou as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e a situação econômica do réu (art. 60 do CP), descabe falar em desproporcionalidade da pena de multa aplicada.

Além das custas processuais configurar consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sua execução, isenção ou suspensão fica a encargo do Juízo da Execução Penal, após aferição da situação financeira de cada um dos condenados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação criminal aviado por
Luana Rodrigues de Souza e Cleiton Santana da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-los, respectivamente, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/90, na forma do art. 29, caput, c/c art. 65, I, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (quinhentos) dias-multa, e do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/90, na forma do art. 29, caput do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 1000 (mil) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que foram obtidas em busca pessoal e veicular mediante a violação às normas constitucionais e legais em virtude: (I) da ausência de prova material da existência de prévia denúncia anônima com investigação prévia dos fatos; (II) do modo de como se deu abordagem com suposto desvio de função do Serviço de Inteligência; (III) da ausência de oitiva do policial PM04 que efetivamente realizou a busca veicular; (IV) da usurpação de competência investigativa da Policia Civil e; (V) da insuficiência de justa causa da denúncia anônima para a execução da abordagem e busca veicular que convalidou o flagrante delito.

Pugna, ainda em caráter preliminar, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para que se pronuncie sobre a apresentação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ante ao cumprimento dos requisitos legais.

No mérito, almeja a improcedência da denúncia para absolver a recorrente Luana Rodrigues de Souza do delito de tráfico de drogas, em razão da ausência de comprovação de dolo e autoria, invocando a aplicação do “
in dubio pro reo
”, nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII, do CPP.

Quanto à dosimetria, a defesa alega que o aumento das penas-base dos réus se deu de maneira extremamente desproporcional, bem como que o juiz sentenciante deixou de observar a atenuante de confissão espontânea do réu Cleiton Santana da Silva, na fase judicial.

Pleiteia a aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), ante ao preenchimento dos requisitos legais.

Por fim, requer a detração penal, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a isenção da pena de multa e das custas processuais, redução da pena de multa, concessão do direito de recorrer em liberdade e a restituição dos bens apreendidos e arrestados.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 221277241 - Pág. 1 e 221277242 - Pág. 21).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 225014156 - Pág. 16, opina pela rejeição da preliminar e desprovimento dos apelos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS DELAS DECORRENTE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que foram obtidas em busca pessoal e veicular mediante a violação às normas constitucionais e legais em virtude: da ausência de prova material da existência de prévia denúncia anônima com investigação prévia dos fatos (I); do modo de como se deu abordagem com suposto desvio de função do Serviço de Inteligência (II); da ausência de oitiva do policial PM04 que efetivamente realizou a busca veicular (III); da usurpação de competência investigativa da Policia Civil (IV) e da insuficiência de justa causa da denúncia anônima para a execução da abordagem e busca veicular que convalidou o flagrante delito (V).

Todavia,
o inconformismo não prospera
.

Isso porque a sequência dos fatos relatados no processo permite concluir, sem qualquer dúvida, que a nulidade alegada não foi comprovada, como será demonstrado.

No caso, extrai-se dos autos que, em trabalho conjunto entre o GEFRON, PRF e Força Tática, os policiais militares receberam informações do Serviço Inteligência de que um veículo Hyundai/HB20, cor branca, placa QMS-9D66, e um JEEP/COPASS, placa QXJ-1ª21, estariam se deslocando da região da fronteira em direção à Várzea Grande/MT pela Rodovia dos Imigrantes e com carregamento de entorpecentes. Ao visualizarem o veículo HB20, os agentes deram ordem de parada e, após, realizaram busca veicular, logrando êxito em apreender no banco traseiro 10 tabletes de substância análoga à cloridato de cocaína, pesando o total de 10.755 Kg, conforme Laudo Pericial n° 311.3.10.9067.2023.149623-A01 (ID. n° 135474477), senão vejamos o boletim de ocorrência:

“
QUE EM TRABALHO CONJUNTO ENTRE GEFRON, PRF E FORÇA TÁTICA, ESTA EQUIPE RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE UM VEÍCULO HIUNDAY/HB20 DECOR BRANCO, PLACA QMS-9D66 E UM JEEP/COMPASS DE PLACA QXJ-1A21 ESTARIAM DESLOCANDO DA REGIÃO DE FRONTEIRA EM DIREÇÃO AO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE PELA RODOVIA DOS IMIGRANTES TRANSPORTANDO ENTORPECENTES EM SEUS INTERIOR; QUE ESTA EQUIPE AO VISUALIZAR O VEICULO HB20 DEU ORDEM DE PARADA ONDE FOI FEITO A BUSCA PESSOAL E POSTERIORMENTE A BUSCA VEICULAR
SENDO LOCALIZADO NO BANCO TRASEIRO, 10 (DEZ) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀCLORIDRATO DE COCAÍNA; QUE DIANTE DO FATO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E NESTE MOMENTO ESTES RESISTIRAM ATIVAMENTE A DETENÇÃO, SENDO NECESSÁRIO O USO DE TÉCNICAS DE CONTROLE E SUBMISSÃO PAR CONTER, IMOBILIZAR E ALGEMAR OS SUSPEITOS. OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES E APRESENTADOS SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS.”

Além disso, pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais envolvidos na ocorrência (o PM2

Christian, condutor da ocorrência e o PM3 Israel, segurança da equipe), fica claro que a abordagem não foi motivada apenas por informes anônimos. Os agentes, munidos dessas informações, se dirigiram ao local e avistaram o veículo HB20 com as mesmas características indicadas, motivo pelo qual deram a ordem de parada, que não foi prontamente atendida.

Segundo a testemunha ouvida (PM2 Christian), foi realizado um breve acompanhamento, de aproximadamente três minutos, com sinais luminosos e sonoros até que os abordados finalmente parassem, justificando assim a busca veicular realizada.

Em resumo, ao identificar a semelhança do veículo e sua localização com a denúncia recebida pelo Serviço de Inteligência, os policiais militares tentaram uma abordagem. No entanto, quando o motorista desobedeceu à ordem ou tentou evadir-se da ação policial, aumentaram as suspeitas dos agentes, levando-os a acreditar fundadamente na prática de um ilícito.

Portanto, como se pode observar, ao contrário do alegado pela defesa, a busca não foi realizada com base em mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes militares sobre a prática de tráfico ilícito de entorpecentes pelos apelantes. Havia uma denúncia anônima, relatada pelos policiais no boletim de ocorrência, que trazia detalhes suficientes para identificar os suspeitos, incluindo a marca, a placa e a cor do veículo em que os acusados estavam, além da descrição da prática do ilícito penal, em tese, cometido. Esses elementos foram reforçados pela fundada suspeita gerada pela desobediência à ordem de parada, expressa por meio de sinais sonoros e luminosos (V).

Inclusive, como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau na sentença,
verbis
:
“havia informações da prática de tráfico que eram extremamente precisas, bem delineadas e ricas em detalhes (características dos veículos: modelo e placa e ainda a rota utilizada pelos automóveis: rodovia dos imigrantes, próximo ao trevo do Bonsucesso, no bairro Vitória Regia, nesta Cidade), o que elevou sensivelmente a fundada suspeita, conforme melhor entendimento do próprio STJ.”

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INDICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO E DO TRAJETO. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal. Nessa senda, há entendimento consolidado deste Superior Tribunal no sentido de que, "ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe 16/8/2023).2. [...]3.
Sobre o tema, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a "denúncia anônima especificada", quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autoriza a busca pessoal/veicular. Precedentes.
[...]5.
Nesse contexto, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, com a constatação, durante a campana, da efetiva correspondência do trajeto e do veículo indicados, de modo que a referida diligência se traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a certificação das características relatadas na denúncia apócrifa
.6. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 2.544.689/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)(destaquei)

Igualmente, não se pode afastar a presunção de veracidade dos depoimentos prestados em juízo, invocada pela defesa (III), simplesmente pelo fato da inexistência da oitiva do PM04 Nelson, que participou da ocorrência em conjunto com as testemunhas supracitadas (PM02 e PM03), realizando a busca veicular e apreendendo as drogas.

Isso se deve ao fato de que a valoração dos depoimentos policiais é um fator consolidado em nosso ordenamento jurídico, especialmente em casos relacionados ao tráfico de drogas. As declarações dos policiais são atos estabelecidos e indiscutivelmente válidos, perdendo seu valor apenas quando não ratificados em juízo, o que não ocorreu neste caso.

No caso, tanto na fase administrativa quanto na judicial, os depoimentos mostraram-se coerentes entre si. Os agentes, que possuem fé pública, mantiveram a mesma versão dos fatos, confirmando toda a situação observada, incluindo os pormenores e os entorpecentes encontrados.

Inclusive, no caso em questão, o próprio Condutor da Ocorrência, PM02 Christian, foi uma das testemunhas que prestou depoimento, conforme relatado acima. Além disso, verifica-se do boletim supracitado que foram registrados os nomes e números de identificação dos quatro membros da equipe policial que atuou na ocorrência, com a assinatura da autoridade policial responsável.

Desse modo, é cediço que todos os policiais militares que participaram da ocorrência, normalmente composta por quatro integrantes, são aptos a prestar depoimento sobre os fatos, sendo esses depoimentos presumidos verdadeiros, a menos que haja prova efetiva em contrário, o que não foi demonstrado.

Quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de prova material da denúncia anônima e respectiva investigação prévia nos autos (I),
também não merece acolhimento
.

Isso porque, a ausência de relatórios ou documentos administrativos que comprovem a existência material da
denúncia anônima
apontada pelos policiais no boletim de ocorrência e nos depoimentos testemunhais não invalida o processo, pois além de os documentos não serem essenciais para a legalidade da ação policial, presumem-se verdadeiras as suas alegações, conforme supramencionado.

Sobre a questão, é certo que a denúncia anônima é um instrumento comumente utilizado para deflagrar investigações policiais, principalmente em infrações penais praticadas na clandestinidade, como é o caso do tráfico de drogas. Nesse contexto, é corriqueiro que o procedimento policial ocorra como descrito, onde a inteligência fornece informações baseadas em informações anônimas para que os militares identifiquem e investiguem veículos e pessoas envolvidas.

Nesse contexto, não é necessário exigir relatórios, documentos administrativos, ou áudios da equipe interna que possam conter anotações particulares para comprovar existência de denúncia anônima, considerando que restou sobejamente demonstrado a sua existência.

Desse modo, observa-se que a tese defensiva carece de fundamento sólido, já que se baseia em convicções voltadas ao interesse de eximir a responsabilidade do ato ilícito.

Também não comporta acolhimento o suscitado
desvio de função
do Serviço de Inteligência alegado pela defesa (II), pelo simples argumento de que os policiais militares afirmaram, em juízo, que o Serviço de Inteligência se fez presente no local dos fatos após a apreensão.

Ora, tal alegação de mostra totalmente infundada
.

A uma, porque os policiais apenas afirmaram que o Serviço de Inteligências apenas se fez presente no local sem nenhuma interferência na abordagem e na busca veicular, tão somente fez questionamentos posteriormente.

A duas, porquanto a presença do Serviço de Inteligência no local, sem qualquer interferência direta na abordagem, está em total conformidade com as funções que foram a ele designadas. A atuação posterior, realizando questionamentos, reforça o caráter investigativo e estratégico do serviço de inteligência, sem caracterizar qualquer desvio de função ou irregularidade no procedimento.

Ademais, não assiste razão a defesa no tocante a tese de usurpação da competência da Policia Civil pela Polícia Militar (IV), ao alegar
que toda e qualquer investigação

será de alçada da Polícia Judiciária (Civil e Federal), e

excepcionalmente, haverá outros órgãos investigativos com atribuições exclusivas, previstas em lei, caso contrário, necessário será, a Tutela de um Delegado de Polícia, bacharel em direito, aprovado em concurso público, ou seja, jamais pela Policial Militar, ainda mais pela PM2
”

Isso porque, embora a investigação seja, de fato, uma função primordial da Polícia Civil, conforme o art. 144, §4º, da Constituição Federal, isso não impede que a Polícia Militar realize atos investigativos. Nesse enfoque, se por um lado a realização de investigações não é uma função típica da Polícia Militar, por outro, a ciência de indícios da prática de crimes, a obriga a agir para manter a ordem pública, ainda que, para tanto, respeitadas as peculiaridades do caso concreto, pratique atos investigativos, não havendo, pois, qualquer ilegalidade nesse tocante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a interpretação do referido artigo deve se dar de maneira extensiva:

“[...]
10. Ademais, para a jurisprudência desta Corte Superior, A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar.
(REsp n. 1.921.670/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)(destaquei)

Aliás, a alegação da defesa de usurpação de competência da Polícia Civil pela Polícia Militar não se sustenta neste caso, pois não se trata de uma busca decorrente de investigação prévia, usualmente acompanhada de mandado de busca e apreensão. Na verdade, os réus foram flagrados em situação prevista no art. 302, I e II, do Código de Processo Penal, que autoriza a ação imediata da Polícia Militar. A competência da Polícia Civil para investigar não exclui o dever da Polícia Militar de agir diante de um flagrante, o que torna a atuação dos policiais plenamente legal e fundamentada.

Assim, em havendo fundadas suspeitas acerca da ocorrência de crime pelos acusados e no interior do veículo, não há qualquer nulidade na ação dos policiais de abordarem os acusados e realizarem a busca veicular, com base em denúncia anônima, devidamente registrada no boletim de ocorrência e relatada no auto de prisão e flagrante pelos militares, a fim de verificar a procedência das informações.

Ademais, o afastamento da nulidade não se baseou tão somente no fato de existir denúncia anônima em desfavor dos réus, tendo valorado as demais provas constante nos autos, em especial a prova oral colhida sob o crivo do contraditório (V).

A propósito, trago à colação precedente oriundo desta Câmara Julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR - NÃO OCORRÊNCIA. ABORDAGEM REALIZADA APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA, COM INDICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS E VESTIMENTAS DO SUSPEITO, CONFIRMADAS PELA APREENSÃO DE COCAÍNA EM SUA POSSE – NO MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU COM CLAREZA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, EM RAZÃO, PRINCIPALMENTE, DAS PROVAS JUDICIAIS E PELO RELATO HARMÔNICO E COESO DOS POLICIAIS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.1
. A busca pessoal (CPP, art. 240, §2º, e art. 244) realizada por policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, decorrente de informações específicas sobre o local e características da pessoa, está em conformidade com a lei processual penal (TJMT, AP NU 1011245-94.2022.8.11.0015; AP NU 1021359-29.2021.8.11.0015). Há fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (STF, RHC 219955/SC). A 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal
(AgRg no HC n. 758.678/GO).[...](N.U 1005184-05.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)”

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – DENÚNCIA ANÔNIMA INFORMANDO A TRAFICÂNCIA, APONTANDO CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE UM DOS RÉUS – DENÚNCIA CONFIRMADA COM APREENSÃO DE DROGAS LOCALIZADAS EM POSSE DO RÉU DURANTE A BUSCA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA EM COMÉRCIO (BAR) - RÉU QUE INDICOU A RESIDÊNCIA DO CORRÉU ONDE SERIAM LOCALIZADAS PARTE DA DROGA APREENDIDA – INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER POR PARTE DE POLICIAIS - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“... A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva, ainda que provenientes de denúncias anônimas. Precedentes. 3. (...)

5. Agravo regimental não provido.

(HC 241436 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024)”

(N.U 1005938-38.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)(destaquei)

Desse modo, é lícita a prova produzida a partir de busca pessoal e veicular sem mandado, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO AO MP PARA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa requer, ainda em caráter preliminar, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a possibilidade de apresentação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob a alegação de que a Corte Superior estabeleceu o entendimento de que o referido acordo é cabível nos casos em que se aplica a minorante do tráfico privilegiado. Por essa razão, a defesa considera que o ANPP deve ser aplicado ao acusado Cleiton, argumentando que ele é réu primário, que o crime a ele imputado não envolveu violência ou grave ameaça, e que a pena mínima prevista é inferior a quatro anos.

Todavia, razão não assiste a defesa.

Sobre o assunto
,
“o acordo de não persecução penal deve ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual ha, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da acao penal. Contudo, a norma processual não obriga o Ministério Público a oferecer o benefício, que não e direito subjetivo dos investigados. E resguardado ao Membro do Ministério Público a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo quando este for suficiente para a reprovação e prevenção do crime.”
(AgRg no HC 708.105/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Vê-se que a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal e conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.

Ao analisar os autos, verifico que, apesar de a defesa ter requerido a remessa dos autos tanto nas alegações finais quanto no presente recurso, o Ministério Público se posicionou contrariamente à proposição do acordo, nos seguintes termos:

“
Decorre-se que, malgrado a deliberação defensiva, não é possível, nesse caso em foco, a aplicação desse inovador instituto jurídico. A viabilidade do ANPP requer que a pena atribuída seja inferior a 4 (quatro)anos, e o apelante foi condenando em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.Dessa forma,
CLEITON
não preenche o requisito objetivo da pena mínima estatuída no caput do mencionado dispositivo legal para o oferecimento do acordo de não persecução penal, fato inclusive de ausência de possibilidade consolidado também no âmbito jurisprudencial: Neste diapasão, não abrangendo ser caso de reconhecimento do tráfico privilegiado e outras causas de redução da pena, este parquet deixa de ofertar a proposta do mencionado instituto devido ao como óbice legal, uma vez que a pena está em um patamar acima ao legalmente permitido para aplicação. (Contrarrazões – Id. 221277241 - Pág. )

Assim, sendo atribuição do Ministério Público ofertar proposta de Acordo de Não Persecução Penal, havendo negativa nos autos do digno Promotor de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer o referido benefício.

Neste sentido, em julgamento monocrático de Embargos Declaratórios no HC n.º 581.444, no Superior Tribunal de Justiça, o Min. Relator Ribeiro Dantas destacou que:

“[...]deve-se partir da premissa de que o acordo de não persecução penal deve ser resultante da convergência de vontades (acusado e MP), não podendo se afirmar, indubitavelmente, que se trata de um direito subjetivo do acusado, até porque, se assim fosse, haveria a possibilidade do juízo competente determinar a sua realização de ofício, o que retiraria a sua característica mais essencial, que é o consenso entre os sujeitos envolvidos. (...) Além da análise dos requisitos objetivos do acordo de não persecução penal, nos mesmos moldes do sursis processual, é essencial fazer a verificação de seu cabimento pelo Ministério Público, o qual detém o poder-dever de analisar, fundamentadamente, a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto em compatibilidade com os requisitos objetivos e subjetivos do art. 28-A do Código de Processo Penal. [...] Por conseguinte, sendo atribuição ministerial averiguar a suficiência e necessidade do acordo, não cabe ao Judiciário essa iniciativa. [...]”

Neste sentido, ainda, veja decisões,
verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NAO PERSECUCAO PENAL. RECEBIMENTO DA DENUNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consta que o recorrente esta sendo processado pela prática dos crimes previstos nos artigos 216 e 223, caput, na forma do artigo 79, do Código Penal Militar. Os fatos foram supostamente praticados em março de 2020, sendo que a denúncia foi recebida em 26/11/2020.

2. 'Esta Corte Superior sedimentou a compreensão de que a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, e restrita aos processos em curso ate o recebimento da denúncia, o que não se enquadra na hipótese em apreço'. (AgRg no AREsp 1909408 / SC, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

3. 'Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em ambito penal' (HC n. 194.677/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 13/8/2021).

4. Agravo regimental improvido."

(AgRg no RHC 148.704/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIAO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS –
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – FACULDADE DO PARQUET
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência” [N.U 0004186-90.2020.8.11.0064, minha relatoria, DJe: 16/9/2021].

“O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal” [STJ. AgRg no REsp 1970975 / SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 29/8/2022].

(N.U 1001089-93.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, inicialmente, a defesa almeja a improcedência da denúncia para absolver a ré
Luana Rodrigues de Souza
do delito de tráfico de drogas, em razão da ausência de comprovação de dolo e autoria, invocando a aplicação do “
in dubio pro reo
”, nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII, do CPP.

Na hipótese, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Cleiton Santana da Silva
e
Luana Rodrigues de Souza
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos seguintes termos:

“[...]1) Consta no presente Inquérito Policial n° 1000484-72.2024.8.11.0002
,
em trâmite perante a 3ª Vara Criminal, que no dia 27 de novembro de 2023, por volta das 18h06min, policiais receberam informações que, os veículos, Hynduai/HB20, cor branco, placa QMS-9D66 e um Jeep/Compass, placa QXJ-1A21, estavam se deslocando da região de fronteira em direção a Várzea Grande, pela Rodovia dos Imigrantes, próximo ao trevo bonsucesso, bairro Vitória Regia em Várzea Grande/MT, transportando entorpecentes em seu interior.

2) Diante disso, foram realizadas diligências a fim de localizar os automóveis, obtendo êxito em encontrar o veículo HB20. Ao abordá-lo e efetuar ordem de parada, foi

constatado que haviam dois ocupantes, os denunciados
CLEITON e LUANA.

3) Subsequente, foram realizadas revista pessoal e busca veicular, tendo os agentes localizados
10 (dez) tabletes de Cocaína,
no banco traseiro.

4) Em face do acontecido, foi empreendida voz de prisão aos denunciados, oportunidade em que, tentaram resistir ativamente a essa detenção, e se fez necessário o uso de técnicas de controle para contê-los.

5) Por tais fatos, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, e perante a autoridade policial,
LUANA
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID. 138011252). Enquanto, por sua vez, C
LEITON
negou a prática do crime, aduzindo que não detinha conhecimento acerca das drogas e não possui envolvimento com os entorpecentes apreendidos. (ID 138011257).

Dos autos, ao contrário do afirmado pela defesa, restou demonstrada a materialidade do crime detráficode drogas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação, laudo pericial e depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência.

De acordo com o
Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2023.101973-A01(protocolo n. 062794/2023), foi localizado 10 (dez) porções de material com resultado positivo para cocaína, pesando 10.755 kg (dez quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco gramas).

Em relação à autoria da ré Luana
, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas.

No caso em questão, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante confirmaram, em juízo, as declarações prestadas na fase inquisitorial. Relataram que, ao efetuar a abordagem e realizar a busca veicular, encontraram, no banco traseiro do veículo, dez tabletes de cloridrato de cocaína, que estavam soltos. Após a localização da droga, os acusados demonstraram nervosismo extremo e resistiram à prisão, o que exigiu o uso de força moderada para a aplicação das algemas.

Na fase inquisitorial, a acusada Luana afirmou ser namorada do acusado Cleiton e exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio quanto aos fatos. Em juízo, respondendo apenas aos questionamentos da Defesa, negou ter conhecimento de que Cleiton transportava droga no veículo, alegando que estava em um relacionamento com ele há um mês e que haviam decidido passear em Chapada dos Guimarães. Ela declarou não saber como a droga estava embalada e afirmou não ter visto a substância no banco traseiro, mencionando que, caso o produto estivesse visível, ela o teria notado.

Ora, considerando o contexto fático-probatório dos autos, a versão apresentada pela recorrida, no sentido de que desconhecia a presença da droga no veículo, não se mostra verossímil. Além disso, pelas circunstâncias dos autos, é evidente que Luana possuía plena capacidade de perceber a ilegalidade da ação praticada, tendo a oportunidade de agir de forma diversa. No entanto, optou por participar do ilícito.

A propósito, como bem ressaltado pelo Magistrado sentenciante,
verbis
: “
Da mesma forma a ré
Luana
, em seu interrogatório, embora tente convencer de que não soubesse da droga e que sequer notou a presença da substância no banco de trás do carro, o que contraria as demais provas dos autos, no mínimo, optou por, deliberadamente, não enxergar o objeto que estava sendo transportando no veículo
(teoria da cegueira deliberada).
”

Segundo a referida teoria
da cegueira deliberada (também chamada de “teoria do avestruz”, “ignorância deliberada”, “cegueira intencional ou provocada”,
willfull blindness, ostrich instructions
, ou “doutrina da evitação da consciência”)
,

advinda de construção jurisprudencial e doutrinária,
“o agente finge não enxergar a possibilidade de ilicitude da conduta praticada com o intuito de auferir vantagens. O dolo configurado, nesse caso, é o dolo eventual: o agente, sabendo ou suspeitando fortemente que está praticando fato ilícito e, portanto, prevendo o resultado lesivo de sua conduta, toma medidas para se certificar que ele não vai adquirir o pleno conhecimento ou a exata natureza das transações realizadas para um intuito criminoso, não se importando com o resultado. Assim, à luz da teoria da cegueira deliberada, não é dado ao agente eximir-se da responsabilidade ao se colocar voluntariamente numa posição de alienação diante de situações suspeitas, como é o caso dos autos. (...) (TRF4, ACR 5004828-75.2019.4.04.7004, SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 30/09/2020)

Sobre a matéria, colaciono entendimento do Tribunal Superior,
verbis:

“Para que ocorra a aplicação da teoria da cegueira deliberada,
deve restar demonstrado no quadro fático apresentado na lide que o agente finge não perceber determinada situação de ilicitude para, a partir daí, alcançar a vantagem pretendida. Óbice da Súmula 7/STJ. O Tribunal de origem baseou seu entendimento no contexto fático-probatório da demanda para firmar seu posicionamento no sentido de absolver o réu quanto à prática do delito previsto no art. 313-A, do Código Penal - CP" (AgRg no REsp n. 1.565.832/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/12/2018).

Como se vê, eventual estado de ignorância voluntária do agente a respeito da natureza da carga transportada não tem o condão de elidir a sua responsabilização penal, sendo plenamente aplicável à hipótese a teoria supramencionada, de modo a caracterizar, no mínimo, a presença de dolo eventual no seu agir, razão pela qual não merece acolhimento a tese defensiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO -DESCABIMENTO
– APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (WILLFULL BLINDENESS DOCTRINE) PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA IMPUTADA AOS APELANTES
– DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA ENTRE ESTADOS – IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPOREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.O fato de o apelante ter aceitado transportar três bagagens, de pessoas desconhecidas, transpondo Estados da Federação, por cujo serviço receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem verificar o seu conteúdo, demonstrando nervosismo ao ser abordado, evidenciam a ciência acerca da origem ilícita do objeto contido no interior dele, de modo que sua ignorância deliberada passa a equivaler-se ao dolo eventual. [...](N.U 1000146-76.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Ademais, ao analisar o caso à luz do Código Penal Brasileiro, fica claro que o dolo está devidamente comprovado. No presente caso, o dolo é evidenciado pelas circunstâncias que envolveram a conduta, conforme demonstrado pelas provas constantes nos autos. Especificamente, trata-se de uma quantidade expressiva de produtos, transportados de maneira visível e solta no banco traseiro do veículo, o que torna a alegação da ré de que
“vieram de Goiás para Mato Grosso fazer turismo em cachoeiras, e perante isso, estavam a passeio na cidade de Chapada dos Guimarães/MT
” incompatível com a realidade evidenciada nos autos, conforme destacado pelo juízo de primeiro grau,
verbis
:

“Mas, por certo, este juízo está convencido de que a versão apresentada por ambos não passa de uma versão montada e falsa.

Para começar, afirmam que estavam a passeio na cidade de Chapada dos Guimarães/MT, sim, fazendo turismo em cachoeiras. Vieram de Goiás para Mato Grosso fazer turismo em cachoeiras.

O curioso é que embora afirmem estar fazendo turismo, ao mesmo tempo vem a versão de que não tinham dinheiro e por isso Cleiton aceitou transportar algo que não sabia o que era, pois precisaria da quantia ofertada.

A versão já, de início, deixa evidente que a viagem não tinha o turismo como finalidade.

Desde o início o objetivo era traficar drogas.

Veja-se ademais que os acusados não tem ideia de onde fica Chapada dos Guimarães e, muito provavelmente nunca estiveram ali.

É que afirmam que quando lá estavam fazendo turismo, receberam uma caixa para ser transportada até a Cidade de Barra do Garças/MT. Entretanto foram presos chegando em Várzea Grande, provenientes da região de fronteira.

Basta uma simples olhadela em um mapa do Estado para saber que quem sai de Chapada dos Guimarães rumando para Barra do Garças, jamais passaria pela localidade da prisão (Várzea Grande).

Barra do Garças fica à leste de Chapada do Guimarães e, assim, bastaria ao casal rumar para Goiás que passariam por lá.

Ao contrário, a prisão se deu a Oeste de Chapada dos Guimarães, muito fora da aludida rota. Além disso, o casal vinha da região de fronteira para Várzea Grande, ou seja, ainda poderiam passar, após, por Chapada dos Guimarães.

Resta claro que foram buscar drogas na região de fronteira, onde a atividade ilícita em questão é pródiga e estavam retornando para Goiás.”

Assim, tratando-se de transporte de mercadorias proibidas envolvendo circunstâncias muito além de suspeitas, considero suficientemente demonstrado que a ré agiu, no mínimo, com dolo eventual ao praticar a conduta denunciada.

Desse modo, reputo caracterizado o dolo para o crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição, seja pela aplicação do invocado princípio “
in dubio pro reo
”, nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII, do CPP ou pela atipicidade da conduta ou ocorrência de erro essencial por desconhecimento da presença do entorpecente no veículo.

Assim, os elementos probatórios angariados aos autos, consubstanciados nas declarações das testemunhas nas duas fases da persecução penal, da versão apresentada pelos réus e na apreensão de elevada quantidade de cocaína, são aptos a demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado à recorrente.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa o ônus de provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Cabe destacar que, conforme a regra do art. 156 do Código de Processo Penal, qualquer alegação defensiva que busque descredibilizar os testemunhos impõe o ônus da prova à parte que a faz, devendo esta demonstrar os fatos alegados, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

Quanto à
dosimetria
, a defesa alega que o aumento das penas-base dos réus se deu de maneira extremamente desproporcional.

Da sentença, observa-se que o magistrado agiu com acerto ao exasperar a pena-base em face da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido (
10.755 kg de cocaína
), com fulcro nas diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, evidenciando um maior grau de reprovação e periculosidade da conduta, recomendando a aplicação de pena mais severa, para a devida resposta penal ao crime praticado, senão vejamos:

“Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que

traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua conduta aos usuários e à sociedade.

Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos

agressiva.

Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave. Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum,

como tem feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor dos réus a quantidade significativa de droga, e também sua natureza extremamente deletéria: 10.755kg (dez quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco quilos) de COCAÍNA
,
no valor aproximado de R$ 1.613.250,00 (um milhão seiscentos e treze mil e duzentos e cinquenta reais).
[...]
Do réu CLEITON SANTANA DA SILVA
.

Assim, em decorrência das circunstâncias preponderantes desfavoráveis (
quantidade e natureza de droga
)
e levando em conta de que no

presente caso se tratou de 10.755kg de COCAÍNA,
aplico a pena base aplico a pena base
em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias

multa
.
[...]
Da ré LUANA RODRIGUES DE SOUZA.
[...]

Assim, em decorrência das circunstâncias preponderantes desfavoráveis (
quantidade e natureza de droga
)
e levando em conta de que no

presente caso se tratou de 10.755kg de COCAÍNA,
aplico a pena base aplico a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias multa.
”

Desse modo, não obstante os apelantes não possuírem antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais trazidas no art. 59, do Código Penal, ser inerentes à espécie, deve ser mantida a pena-base fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea do réu Cleiton Santana da Silva, na fase judicial.

Isso porque, colhe-se dos autos que o réu,
na fase extrajudicial, negou ter conhecimento da droga apreendida no veículo e afirmou que não tinha a intenção de traficar drogas. Na fase judicial, em nenhum momento confessou a prática do delito de tráfico de drogas, pois, ao responder aos questionamentos da Defesa
“
inicialmente
, admitiu o tráfico de drogas,
entretanto no desenrolar das suas justificativas
negou ter conhecimento de que transportava droga,
contando que mantinha um relacionamento amoroso com a acusada Luana há pouco tempo e como ela gosta visitar cachoeiras vieram passear em Chapada dos Guimarães chegando àquela urbe na sexta feira. Disse que no sábado fizeram um passeio e no domingo conheceram um casal e saíram para jantar.
No encontro o rapaz ofereceu R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para transportar uma encomenda até Barra do Garças/MT.
Como teve muita despesa com o passeio aceitou a proposta
. Recebeu a caixa lacrada e a colocou no banco de trás do automóvel e rumou para Barra do Garças/MT, asseverando não ter conhecimento que se tratava de droga e muito menos a natureza e quantidade
.
”

Como se vê, o apelante não demonstrou veracidade em seus relatos. Embora tenha confirmado o ato ilícito, durante todo o interrogatório, ele tentou minimizar o ocorrido, evitando expor a atividade criminosa e seu conhecimento sobre o transporte de drogas. Observe-se, então,
que o depoimento do acusado mostrou-se completamente contraditório e insuficiente para a aplicação da atenuante de confissão espontânea, uma vez que esta exige a admissão clara do tráfico para ser caracterizada.

Na hipótese, o caso atrai a incidência da
Súmula 630 do STJ que assim dispõe:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Calha registrar, ainda, que a condenação se encontra fundamentada em elementos outros, sendo, portanto, descabido falar em incidência da atenuante de confissão espontânea ao caso em comento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO AO APELANTE PARA O DELITO DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA – INOCORRÊNCIA –
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA
E SUA COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRECISOS TERMOS. [...]
Se em nenhuma das fases procedimentais, o apelante admitiu a autoria do delito, não há que se falar em aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea
e, consequentemente, impossibilita sua compensação com a reincidência, na forma pretendida pela Defesa. (N.U 1014099-04.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)”(destaquei)

De igual modo, os apelantes não preenchem os requisitos legais previstos para a a
plicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A teor do disposto no §4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas.

Denota-se que a referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida.

Na presente hipótese, o juízo de primeira instância afastou a aplicação da causa de diminuição de pena ao considerar que os condenados se dedicavam à atividade criminosa e estavam integrados a uma organização criminosa. Tal conclusão foi sustentada pela análise do caso concreto, a qual revelou que os apelantes faziam parte de um grupo criminoso voltado para a prática do tráfico de drogas. Em especial, foi considerada a conduta de transportar entorpecentes da região de fronteira até a cidade de Barra do Garças, sob o comando de uma terceira pessoa, não identificada nos autos, que pagou pelo transporte da mercadoria. Desse modo, a ocultação da identidade dos demais envolvidos evidencia o comprometimento dos apelantes com a organização.

Desse modo,
coaduno do entendimento de que tais elementos demonstram a contumácia dos apelantes na prática delitiva, o que é óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, vez que é imprescindível o preenchimento cumulativo dos vetores es
tabelecidos pelo legislador para a percepção da benesse.

Por fim, razão não assiste a defesa no tocante aos pedidos de detração penal (I), readequação do regime inicial de cumprimento de pena (II), substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (III), a isenção da pena de multa e das custas processuais (IV), redução da pena de multa (V), concessão do direito de recorrer em liberdade (VI) e a restituição dos bens apreendidos e arrestados (VII).

Quanto a detração penal (I), verifica-se que o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, de modo que a detração do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução Penal, em conformidade com o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP.

Aliás,
“
é da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a
detração
, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência [...]”
. (STJ, AgRg no HC 712395/SP).

Além disso, mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena, porquanto, como bem pontuou o Magistrado sentenciante,
“observa-se que a sentença foi proferida no dia
26/03/2024
, condenando o acusado
CLEITON
à pena de
10 (dez) anos de reclusão
no regime inicial
fechado
e
LUANA
à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto
(com alvará de soltura expedido e cumprido). Desse modo, considerando que os acusados foram presos no dia
27/11/2023
e que o período de prisão preventiva não foi capaz de alterar o regime de cumprimento dos acusados, prescindível é a realização da detração penal
.
”, ou seja, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na sentença.

No que se refere pleito de readequação do regime inicial de cumprimento da pena (II), também não assiste razão aos apelantes. Isso porque, agiu com acerto o juízo singular ao fixar, respectivamente, o regime fechado e semiaberto para o início do cumprimento da pena de Cleiton e Luana, considerando o
quantum
da pena imposta, nos termos do artigo 33, §2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

De igual modo, os apelantes não preenchem os requisitos previstos nos incisos I do artigo 44 do Código Penal, para substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, porquanto a pena supera 04 (quatro) anos (
III)
.

Ainda, a defesa se insurge contra a pena de multa (IV e V).

Com relação ao pedido de
isenção
da pena de multa, ante a hipossuficiência dos apelantes, descabido tratar sobre o tema no presente momento, pois, sua execução, isenção ou suspensão fica a encargo do Juízo da Execução Penal, após aferição da situação financeira.

Além disso, ao contrário do que alega a defesa, o juízo singular considerou a qualidade e a quantidade da droga para exasperar a pena base, de modo que o
quantum
de dias multa fixado (1000 dias-multa) está em conformidade com a Lei 11.343/06 e guarda a devida proporcionalidade com a pena basilar aplicada.

Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Assim sendo, considerando que o magistrado sentenciante sopesou as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a pena privativa de liberdade aplicada e considerou, ainda, a situação econômica dos apelantes (art. 60 do CP), ao aplicar a menor fração permitida pela lei, qual seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, descabe falar em desproporcionalidade da pena aplicada, devendo tal pleito ser indeferido.

Ademais, em razão do princípio da especialidade (art. 12, CP) não se aplica a regra do artigo 49 do Código Penal na fixação dos dias-multa, o qual prevê o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, mas, sim, a regra da Lei de Tóxicos, cuja pena pecuniária prevista no preceito secundário do seu art. 33 é de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, não há que se cogitar na isenção e, sequer, na redução ansiada.

Do mesmo modo, não comporta acolhimento o pedido de isenção das custas e despesas processuais.

Isso porque,
a hipossuficiência financeira dos acusados não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal, que assim determina: “a
sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Desse modo, embora os condenados não possam ser isentos do pagamento dascustasprocessuais e despesas processuais, podemrequerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira.

Quanto ao pedido de restituição dos bens apreendidos e arrestados (veículo), ante a ausência de comprovação de sua origem ilícita pelo Parquet e por pertencer a terceiro de boa-fé, não assiste razão.

Isso porque, inexiste prova segura acerca da sua boa-fé, o que já é suficiente para declarar o seu perdimento, em favor da União, conforme disposto no art. 91, do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 91 – São efeitos da condenação
:

(...)

II –
a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
:

(...)

b)
do produto do crime
ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.” (destaquei)

Na hipótese, é fato incontroverso que o veículo foi efetivamente utilizado para o transporte de drogas, consoante demonstrado nos autos, não havendo qualquer prova suficiente para comprovar a boa-fé de terceiro.

Com efeito, o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal estabelece o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. No mesmo sentido, os artigos 63 da Lei n. 11.343/2006 e art. 91 do Código Penal.

Sendo assim, sem a demonstração indene de dúvidas, da boa-fé do terceiro interessado e comprovado que o bem apreendido estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, afasta-se a pretendida restituição.

Por fim, entendo que
não merece conhecimento do pedido para o réu recorrer em liberdade
, com a revogação da prisão preventiva, porquanto albergado pelo manto da coisa julgada.

É que, o pedido de recorrer em liberdade formulado na apelação já foi objeto de questionamento e analisado por esta Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1010453-20.2024.8.11.0000, julgado na sessão realizada no dia 14/05/2024, com trânsito em julgado em 12/06/2024, o qual foi denegada a ordem, restando assim ementado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - PENA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO - REGIME INICIALMENTE FECHADO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PERICULOSIDADE DO AGENTE - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - 10KG DE COCAÍNA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU QUE RESPONDEU A TODO O PROCESSO PRESO CAUTELARMENTE - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR - SENTENÇA QUE NÃO ACRESCENTOU ARGUMENTOS DIFERENTES - POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ENUNCIADOS 25 E 50 DA TCCR/TJMT - ORDEM DENEGADA.1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.” (HC n. 537.569/MG).2. Na espécie, as razões que ensejaram a custódia cautelar ainda se fazem presentes, especialmente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (10.755Kg de COCAÍNA), que exterioriza a gravidade da conduta, conforme Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.3. A sentença que negou ao Paciente o direito de apelar em liberdade não acrescentou fundamentos diferentes daqueles já analisados por este Órgão revisor no HC n. 1029483-75.2023.8.11.0000, além do que a mera superveniência da condenação não constitui, a priori, motivo bastante para justificar conclusão diversa da que chegou o colegiado naquela oportunidade.4
. Apesar de sucinto o trecho da sentença que manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade, também não há como se distanciar do entendimento firmado pela TCCR deste Sodalício, segundo o qual “A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (Enunciado n. 50). Precedentes do STJ.5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.(N.U 1010453-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)(destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de Luana Rodrigues de Souza
e
conhecer parcialmente o recurso

de Cleiton Santana da Silva
e, nessa extensão,
negar provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024